Tribunal: TJDFT
Processo: 0001286-91.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. RESSARCIMENTO POR SUPOSTO VALOR ADIMPLIDO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTA INDAGAÇÃO. CPC 612. PRECLUSÃO.
Preclusa a oportunidade de se insurgir sobre a remessa às vias ordinárias de questão de alta indagação, se não houve a interposição do recurso cabível no momento oportuno.